Tribunal: TJES
Processo: 0006513-59.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006513-59.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIVA BEATRIZ CARDOSO NOVO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006513-59.2013.8.08.0024

APELANTE
: DIVA BEATRIZ CARDOSO NOVO

APELADOS
: MUNICÍPIO DE VITORIA, DALVA REGINA AZEREDO GAMA, MONICA DINIZ FREITAS

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

‌1. Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de penalidade de suspensão, aplicada em processo administrativo disciplinar (PAD), e de condenação do Município e de outras duas servidoras ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de suposto assédio moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

‌2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo disciplinar é nulo, em razão de prescrição da pretensão punitiva e de cerceamento de defesa; e (ii) saber se a autora foi vítima de assédio moral praticado pelas diretoras da unidade de ensino, a ensejar a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

‌3. A pretensão punitiva da Administração não foi alcançada pela prescrição, uma vez que a instauração do processo administrativo disciplinar interrompeu o prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto no art. 191, I, da Lei Municipal nº 2.994/82, e a penalidade foi aplicada antes do término desse prazo.

‌4. Não houve cerceamento de defesa, pois os documentos dos autos demonstram que as testemunhas arroladas pela defesa foram devidamente intimadas e ouvidas na presença da servidora e de seu advogado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

‌5. O assédio moral não restou configurado. O conjunto probatório evidencia um quadro de animosidade e conflito entre a professora e a comunidade escolar, e não de perseguição unilateral. As providências adotadas pelas diretoras inserem-se no exercício regular de suas atribuições como gestoras, que tinham o dever de mediar e solucionar o conflito instalado, não se vislumbrando o abuso de direito ou a intenção deliberada de humilhar a servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

‌6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

‌_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 329, 1.010, III, e 1.014; Lei Municipal nº 2.994/1982, arts. 191, I, e 200.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002336-04.2021.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, p. 25.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001761-31.2018.8.08.0004, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, p. 04.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000271-08.2022.8.08.0016, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, p. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006513-59.2013.8.08.0024

APELANTE
: DIVA BEATRIZ CARDOSO NOVO

APELADOS
: MUNICÍPIO DE VITORIA, DALVA REGINA AZEREDO GAMA, MONICA DINIZ FREITAS

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR: Da Violação ao Princípio da Dialeticidade

O Município de Vitória argumenta que o recurso não deveria ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante teria apenas reproduzido os argumentos tecidos na petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” da decisão recorrida. Tal exigência é atendida quando o recorrente, ainda que de forma sintética, expõe fundamentos capazes de infirmar a conclusão do
decisum
, devolvendo ao Tribunal a análise das questões nele decididas.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO . AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS VALORES QUE NÃO DÁ AZO À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 .
Se da leitura da pça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação doa parte apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, descabida a tese de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002336-04.2021.8 .08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 25/04/2024)

No caso, da leitura das razões recursais, depreende-se que a apelante, embora repise argumentos anteriores, busca contrapor-se à conclusão do juízo
a quo
, especialmente no que tange à valoração da prova testemunhal para a caracterização do assédio moral e à análise da prescrição.
Tais fundamentos, se acolhidos, têm o condão de afastar os pilares da sentença e conduzir à sua reforma, devolvendo a este órgão julgador o conhecimento integral da matéria impugnada, nos limites estabelecidos pelo art. 1.013 do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

PRELIMINAR: Da Inovação Recursal

O Município de Vitória, em suas contrarrazões, suscita a preliminar de inovação recursal, argumentando que a tese de nulidade do PAD por excesso de prazo para sua conclusão, fundamentada no art. 200 da Lei Municipal nº 2.994/82, não foi aduzida no primeiro grau de jurisdição, sendo, portanto, matéria preclusa que não pode ser conhecida em sede de apelação.

Com razão o apelado. É cediço que o ordenamento processual civil veda a inovação de teses e pedidos em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório, conforme se extrai dos artigos 329 e 1.014 do CPC.

Analisada a peça de ingresso (fls. 2/12) e a sentença prolatada, verifico que a apelante fundamentou seu pedido de nulidade do PAD em duas causas de pedir distintas: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; e (ii) a prescrição da pretensão punitiva com base no art. 191 da Lei Municipal nº 2.994/82 (prescrição bienal).

Nesse toar, a tese de que o processo administrativo seria nulo por ter excedido o prazo de 90 dias (prorrogável por mais 30) previsto no art. 200 da mesma lei foi arguida somente nas razões da apelação (ID 15572983). Trata-se, portanto, de fundamento novo, que não foi submetido ao crivo do contraditório e à análise do juízo de primeiro grau, o que caracteriza a inovação recursal.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de inovação recursal
para não conhecer do recurso de apelação no que tange à alegação de nulidade do PAD por excesso de prazo para sua conclusão (art. 200 da Lei Municipal nº 2.994/82).

É como voto.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se a duas questões principais: (i) a validade do Processo Administrativo Disciplinar nº 6454524/2010 e da penalidade dele decorrente; e (ii) a ocorrência de assédio moral e o consequente dever de indenizar.

Da Nulidade do Processo Administrativo Disciplinar

A apelante alega a nulidade do PAD com base na prescrição, no excesso de prazo para sua conclusão e no cerceamento de defesa. As razões, contudo, não prosperam.

Conforme bem delineado na sentença, a pretensão punitiva da Administração não foi fulminada pela prescrição. Cabe relembrar que a penalidade de suspensão, aplicada à autora, prescreve em 2 (dois) anos, nos termos do art. 191, I, da Lei Municipal nº 2.994/82. O curso da prescrição, contudo, interrompe-se com a instauração da sindicância ou do processo administrativo.

No caso, a investigação sumária teve início em 23/11/2010 e a portaria de instauração do PAD foi publicada em 04/01/2011. A penalidade, por sua vez, foi aplicada em 10/10/2012, antes do decurso do prazo bienal. Portanto, não há que se falar em prescrição.

Por fim, a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que "
não teve direito a ouvir todas as duas testemunhas
", é frontalmente contrariada pelos documentos dos autos, haja vista que a defesa arrolou três testemunhas (fls. 139), as quais foram devidamente intimadas e ouvidas em audiência na presença da servidora e de seu advogado (fls. 145/153), garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, a r. sentença deve ser mantida neste ponto, por não haver ilegalidades que maculem o processo administrativo disciplinar.

Do Assédio Moral e do Dever de Indenizar

Superada a análise da regularidade do processo administrativo, passa-se ao exame da alegação de assédio moral. A apelante pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a prática de assédio moral e, consequentemente, a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, após uma análise detida do conjunto probatório, incluindo os documentos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e os depoimentos colhidos em juízo, concluo, assim como o magistrado de primeiro grau, que a pretensão não merece prosperar.

O que se extrai dos autos não é um cenário de perseguição deliberada e unilateral, mas sim um complexo quadro de animosidade e conflito envolvendo a professora, de um lado, e um grupo significativo de alunos e seus pais, do outro, situação que demandou constante intervenção da gestão escolar.

As dificuldades de relacionamento e as queixas sobre a metodologia da apelante são antigas, anteriores à gestão das diretoras requeridas. O relatório da pedagoga Marluse Fiorio de Castro (fl. 32) é contundente ao afirmar que "
a professora demonstra não ter domínio de turma e dos conteúdos pois a mesma é incoerente, desorganizada, não tem sequência dos conteúdos a serem ministrados
". Essa percepção era compartilhada por pais e alunos, culminando em inúmeras reclamações e até mesmo em um Boletim de Ocorrência registrado pelo Sr. Odair José Pereira da Silva, pai do aluno Nathan Vieira Pereira, que foram ouvidos em audiência.

A situação atingiu tal ponto crítico que a diretora Dalva Regina, por meio do Ofício nº 80/2010 (fl. 33), solicitou formalmente "orientações" e "auxílio" à Secretaria Municipal de Educação (SEME) para solucionar o problema. Adicionalmente, tem-se que a conselheira de escola, Sra. Tereza Cristina, em e-mail enviado ao gabinete da SEME (fl. 35), expressamente "implora" por recursos legais para promover o afastamento da professora, a fim de "trazer paz à nossa escola".

Esses documentos demonstram que as ações das diretoras não foram atos isolados ou arbitrários de perseguição, mas respostas a uma pressão crescente da comunidade escolar. A própria SEME, ciente da gravidade do conflito, interveio e determinou o "
deslocamento da servidora Diva Beatriz Cardoso Novo da regência de classe para o Projeto de Leitura e Escrita na Biblioteca da Unidade de Ensino, sem haver prejuízo de sua situação funcional
" (fl. 39). Tal medida, de caráter claramente protetivo tanto para a professora quanto para os alunos, foi inobservada pela apelante, sob orientação de seu sindicato.

Acerca da alegação de que a diretora Mônica Diniz teria feito "
campanha
" para retirar a autora da escola, constato que não encontra respaldo probatório. Os folhetos de sua campanha (fls. 336/337) não contêm qualquer menção à apelante, e as testemunhas, embora confirmem o ambiente conflituoso, não comprovam a existência de uma campanha orquestrada com esse fim específico, mas sim um contexto geral de insatisfação.

Diante desse quadro, o assédio moral, que se caracteriza pela conduta abusiva, intencional e reiterada, que atenta contra a dignidade do trabalhador, não restou configurado. Conclusão que alcanço por entender que as providências adotadas pelas diretoras – realização de reuniões pedagógicas, conselhos de classe, busca de orientação junto à SEME e tentativa de remanejamento da servidora para outra função sem prejuízo funcional – inserem-se no exercício regular de suas atribuições como gestoras, que tinham o dever de mediar e solucionar o grave conflito instalado na unidade de ensino. Não se vislumbra, portanto, o abuso de direito ou a intenção deliberada de humilhar que configuram o assédio moral.

Nesse mesmo sentido, de que a postura assertiva da chefia não representa assédio moral, a jurisprudência deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ASSÉDIO MORAL NÃO COMPROVADO – POSTURA ASSERTIVA DA CHEFIA – MERO DESENTENDIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A prova testemunhal produzida não tem o condão de clarificar que a chefe da apelada lhe atribuía tarefas desnecessárias ou exorbitantes, tampouco que enfermeira discriminava, humilhava, constrangia, isolava ou difamava a técnica de enfermagem ora recorrida. 2 . Não há evidências da adoção de métodos gerenciais para excluir a recorrida dos quadros de técnico de enfermagem da Prefeitura Municipal de Anchieta, sendo que inexistem indícios de que a remoção de unidade de saúde não se deu pelo legítimo juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública Municipal. 3. O delicado quadro de saúde da apelada não teve origem somente por conta da insatisfação laboral, mas sim por questões familiares, sendo que
não se deve confundir uma postura assertiva da chefia e eventuais desentendimentos naturais da relação hierárquica com as situações de humilhação, constrangimento, intimidação, agressividade e menosprezo que caracterizam o assédio moral vertical.
4 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência integral dos pedidos autorais. Ônus sucumbencial invertido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00017613120188080004, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, p. 04/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ASSÉDIO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NÃO COMPROVADA . ÔNUS DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Analisa-se o caso em apreço sob o regime de responsabilidade civil objetiva, ou seja, não se faz necessária a comprovação de culpa e/ou dolo . Tal afirmação, contudo, não se equipara a dizer que ao Estado incumbe o dever de indenizar todo e qualquer ato cometido por servidor se não demonstrados o nexo causal entre tal conduta e um dano comprovado, o qual deve transpor as barreiras do mero dissabor cotidiano. II – Investigar a legalidade da recusa realizada, bem como do ato licitatório sobre o qual discutiam a parte apelante e outro servidor, não é o objeto da presente demanda.
À Administração, porém, no exercício de seu poder disciplinar, em atenção ao princípio da autotutela, é certo lhe ser assegurado e devido fazê-lo.
III – Embora a autora/apelante aduza consequências à sua saúde psicológica em decorrência dos fatos narrados, não faz prova do alegado, ônus que lhe incumbia, conforme dicção do art . 373, I, CPC/15. IV – Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002710820228080016, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, p. 31/10/2024)

Desse modo, ausente a comprovação do ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.